Tribunal: TJDFT
Processo: 0716835-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0716835-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE REPRESENTANTE LEGAL: MANOELA MARTINS DA COSTA AGRAVADO: B. M. E. S. D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 2a Vara Cível de Samambaia, Dr. Marcos Vinicius Borges de Souza que, em ação cominatória c/c indenização por danos morais ajuizada por B.M.E.S., deferiu a tutela de urgência para determinar que a operadora de saúde autorize e custeie “a internação da parte autora, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC”. Em suas razões recursais (ID 71291746), a operadora de saúde informa e sustenta que o beneficiário agravado se encontrava no período de carência de 120 (cento e vinte) dias para a cobertura de internação, de modo que seria regular a negativa de autorização para a cobertura solicitada. Em apertada síntese, aduz que, na hipótese de urgência e/ou emergência durante ao período de carência, a cobertura é restrita às 12 (doze) primeiras horas de atendimento ambulatorial, cessando, após, a responsabilidade financeira da operadora. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que sejam sobrestados os efeitos da decisão agravada ou, ao menos, seja excluído ou reduzido o valor da multa arbitrada. No mérito, roga pelo provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão. Preparo regular (IDs 71291753 e 71291754). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Busca a operadora do plano de saúde agravante obstar o provimento jurisdicional de origem que concedeu a tutela de urgência postulada pelo autor, ora agravado, para determinar à operadora demandada que autorize e custeie a internação deste, sob pena de multa diária em caso de descumprimento da decisão. Eis o teor da r. Decisão agravada, “verbis”: “Cuida-se de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por B.M.E.S., 1 ano e 9 meses, DN: 27.06.2023, brasileiro, solteiro, CPF n.o 120.157.021-21, representado por sua mãe, Manoela Martins da Costa, brasileira, solteira, dona de casa, RG n.o 2348.160 SSP/DF, CPF n.o 004.802.961-03, residentes e domiciliados na QN 614, Conjunto D, LTS 1e2, Apt 1010, Samambaia/DF, CEP: 72.322-574, e-mail: manummc.04@gmail.com, telefone: (61) 99379-0677, contra GEAP - FUNDAÇÃO GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 03.658.432/001-82, com sede executiva na SHC AO EA 2/8 Lote 05, Torre “B” 2o, Andar Terraço Shopping – Brasília-DF, CEP: 70.660-900, Telefone: (61) 93300-7230 (whatsapp), na qual a parte autora requer a sua internação, em caráter de urgência, no HOSPITAL SANTA MARTA TAGUATINGA, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que, após atendimento e avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação, em caráter de urgência, conforme relatório médico (ID 232656490). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação, em caráter de urgência, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CIRURGIA DE URGÊNCIA. RISCO À VIDA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a realização de procedimento cirúrgico e de internação do paciente, ante a urgência e risco à vida atestados em relatório médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1357417, 07510462020208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de realizar-se sua urgente internação, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC.” Em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes cumulativamente elementos que evidenciem o risco de dano e a probabilidade recursal do direito da operadora agravante. Corroborando o decisum impugnado, ressalta-se que a carência contratual, conquanto prevista na legislação vigente, não elide a obrigatoriedade, também imposta por lei, de cobertura pelo plano de saúde quanto ao atendimento médico nos casos de urgência e emergência, cuja carência é de apenas 24 (vinte e quatro) horas quando envolver risco à vida ou à integridade física do paciente (arts. 12 e 35-C da Lei 9.656/98). Com efeito, decorrido o prazo de 24 (vinte quatro) horas, contados da assinatura do contrato, o segurado passa a ser legalmente resguardado nas hipóteses de emergência e urgência. Nesse sentido, assim enunciam os arts. 12, V, e 35-C, da Lei n. 9.656/98: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: [...] V - quando fixar períodos de carência: [...] c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; [...] Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Dito isso, embora o beneficiário agravado não tenha cumprido o prazo contratual de carência para internação previsto até 21/07/2025, certo é que, firmado o contrato com a operadora de saúde em 22/01/2025, restou obedecido o prazo legal de 24 (vinte quatro) horas quando o paciente, infante menor de 2 (dois) anos, buscou atendimento médico no dia 11/0742025, que culminou com sua internação em razão do grave quadro de urgência/emergência, consubstanciado em bronquite, de modo a denotar o risco de dano irreparável à saúde do recorrido. Logo, demonstrada a qualidade de beneficiário do autor, bem como a premente necessidade de realizar tratamento hospitalar de emergência para quadro respiratório de bronquite, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Assim, conferindo probabilidade do direito vindicado na inicial, há verossimilhança fática e plausibilidade jurídica da narrativa da parte autora, sobretudo em face do relatório subscrito pela médica assistente, Dra. Maria Carolina Guimarães Santos Alves, CRM 15.490, que indicou a internação em caráter de “URGÊNCIA/EMERGÊNCIA” (ID 232656490 do processo referência), razão pela qual se revela inidônea, nessa circunstância, a negativa de internação sob a justificativa de não cumprimento regular do prazo contratual de carência. Com essa compreensão, colaciono precedentes desta colenda 7a Turma Cível, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. LEI N. 9.656/1998. CARÊNCIA. INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. ABUSIVIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Os requisitos da concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NPC, que prescreve: "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. Em se tratando de situação de urgência/emergência, é obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde após ultrapassado o prazo de 24 (vinte e quatro horas) (artigos 12, V, "c", e 35-C da Lei no 9.656/98 c/c Súmula 597/STJ). 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1736673, 07143862220238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no PJe: 15/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DO PRECEITO. EXCLUSÃO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 12 da Lei 9.656/1998 autoriza a fixação de prazos de carência para a cobertura de alguns serviços a fim de garantir o equilíbrio financeiro. Contudo, mesmo em período de carência, o plano de saúde é obrigado a atender os casos de urgência e emergência a partir de 24 horas após a assinatura do contrato, sem a limitação prevista de atendimento somente nas primeiras 12 horas, consoante o enunciado de Súmula 302 do STJ, segundo o qual é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. 2. O pagamento da astreinte ocorrerá apenas se descumprida a ordem judicial. No tocante ao valor, o montante fixado não se mostra excessivo, devendo ser mantido como meio de evitar o descumprimento do preceito. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1418779, 07036533120228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outro não é o entendimento do colendo STJ, a saber: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CARÊNCIA NÃO APLICÁVEL. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 302 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que "a cláusula do prazo de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde não prevalece quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento necessário em caso de emergência ou de urgência" (AgInt no AREsp 1153702/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/12/2018, DJe 5/12/2018). 2. "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado" (Súmula 302/STJ). 3. O recurso especial é inviável quando o Tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 83/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.163.643/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CASO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. RECUSA. NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL. 24 HORAS. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO POR 12 HORAS. CARÁTER ABUSIVO. SÚMULAS N. 302 E 597 DO STJ. NEGATIVA INDEVIDA. OBRIGATORIEDADE DE ATENDIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. ENTENDIMENTO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. ASTREINTES. IMPOSIÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. ARTS. 412 E 413 DO CC. MERA INDICA ÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não é abusiva a cláusula contratual que prevê prazo de carência para os serviços prestados pelo plano de saúde. No entanto, configura abusividade a negativa de fornecimento de assistência médica em casos de urgência ou emergência durante o período de carência, sendo injusta a recusa da operadora. 2. É abusiva a cláusula contratual que, em casos de urgência ou emergência, limita o período de internação ao período de 12 horas ou prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica após ultrapassado o prazo máximo de 24 horas da contratação, conforme disposto nas Súmulas n. 302 e 597 do STJ. 3. Havendo, em razão do período de carência estipulado no contrato, a indevida recusa de atendimento pela operadora do plano de saúde em caso de urgência ou emergência, é cabível a indenização por danos morais. 4. Tendo o tribunal de origem concluído, mediante a análise do acervo probatório dos autos, pelo cabimento da multa cominatória por ausência de demonstração do cumprimento integral de obrigação, revisar referida conclusão encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 5. A questão relativa à redução/aumento das astreintes não pode ser revista na instância especial, pois tal procedimento implica reexame das circunstâncias fáticas que delimitaram a controvérsia (Súmula n. 7 do STJ), salvo se o arbitramento for excessivo ou ínfimo. 6. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF quando não for possível aferir de que maneira o acórdão impugnado violou os dispositivos de lei federal indicados no recurso especial. 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.858.967/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.) Cumpre frisar que não se vislumbra risco de irreversibilidade da medida, não se podendo atribuir lesão grave e/ou de difícil reparação à operadora agravante em decorrência do comando judicial impugnado, pois, em caso de improcedência do pedido inaugural, poderá a operadora de saúde buscar o ressarcimento pelos prejuízos suportados. Ainda que se tratasse de medida irreversível, prevalece o entendimento no sentido de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). De fato, a periclitação da saúde do paciente, infante, esta sim é passível de lesão grave e irreversível, bem jurídico maior a ser protegido. Nesse aspecto, saliento que a saúde, como direito fundamental do ser humano, deve a ser protegida com prioridade absoluta à criança e ao adolescente, por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar (arts. 6o, 196 e 227 da CF/88). Pelo exposto, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília-/F, 30 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator